Tribunal: TCU
Processo: 005.174/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. concessão de aposentadoria de Adelino Jaime de Faria, Antônio José Pichler, Moacir Gangana Filho, Nilton da Rocha Gama e Paulo Roberto Rodrigues da Cunha, ex-servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apreciação de ato de concessão de aposentadoria em favor de Adelino Jaime de Faria, Paulo Roberto Rodrigues da Cunha, Antônio José Pichler, Moacir Gangana Filho e Nilton da Rocha Gama, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer que a decisão proferida em 26/8/2019 pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Reclamação 34.903 tornou sem efeito o Acórdão 2379/2016-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar à Sefip a exclusão (mantendo o histórico), do Sistema Sisac, dos atos iniciais de aposentadoria constantes deste processo relativos a Adelino Jaime de Faria, Paulo Roberto Rodrigues da Cunha, Antônio José Pichler, Moacir Gangana Filho e Nilton da Rocha Gama; 9.3. notificar os interessados e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.